Tribunal: CARF
Processo: 10580.722128/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722128/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.110 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
BRASTON COMERCIO E APLICACAO DE PEDRAS NATURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/08/2013
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO NO
MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.. PRECLUSÃO.
As provas e documentação comprobatória devem ser apresentadas no início da
fase litigiosa (impugnação), considerado o momento processual oportuno,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, sob pena de
indevida supressão de instância.
RESTITUIÇÃO.
INVIABILIZAÇÃO
DA
ANÁLISE
DEVIDO
A
INCORRETA DECLARAÇÃO DA NATUREZA DOS CRÉDITOS.
Deve ser indeferido o pedido de ressarcimento quando a interessada não adota
o procedimento correto, necessário e indispensável para análise quanto à
certeza e liquidez dos créditos pleiteados a título de restituição.
A incorreta declaração da natureza dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo,
que inviabilize a análise da real situação, assim como quanto aos elementos
probatórios suficientes a afastar dúvida acerca da liquidez e existência, em
concreto, do direito creditório invocado, implica no indeferimento do pedido de
restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência proposta pelo Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso (relator), conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer dos documentos
apresentados em sede de recurso voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento. Vencido o
relator que propôs a conversão do julgamento em diligência, conhecia integralmente do recurso e
no mérito dava-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722128/2018-35
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.110 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722128/2018-35

Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata-se de pedido de restituição de contribuições previdenciárias, relativo ao saldo
remanescente da retenção de 11% sobre o valor bruto das Notas Fiscais de Serviço emitidas das competências
07/2011 a 06/2012, 08/2012, 09/2012, 12/2012, 03/2013, 04/2013, 07/2013 e 08/2013, em relação ao valor devido
declarado na GFIP, após a compensação das contribuições previdenciárias devidas, solicitado através do
programa PERD/COMP, nas datas abaixo, assumindo os seguintes números identificadores por competência:

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/08/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível a decretação de nulidade do Despacho Decisório, quando for
emitido por autoridade competente, e evidenciar os motivos que levaram ao
não reconhecimento do crédito alegado, e ao consequente indeferimento da
restituição pleiteada, bem como os dispositivos legais pertinentes.
Após a ciência do Despacho Decisório, o Contribuinte pôde apresentar
manifestação de inconformidade, dando inicio a fase contenciosa, em que o
Sujeito Passivo pôde exercer, na plenitude, o contraditório e a ampla defesa,
argumentando e apresentando documentos.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. REQUISITOS.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos,
ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a
restituição do valor não compensado.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.110 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722128/2018-35

Não atendidos os requisitos estabelecidos na legislação, dentre estes a
respectiva declaração em Perdcomp, deve ser indeferida a restituição
postulada.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO
DA
RETENÇÃO
SOBRE
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. DISPENSA.
A pessoa jurídica tributada com base Simples Nacional, de acordo com a
legislação tributária federal, é desobrigada de apresentação de escrituração
contábil, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário.
RETENÇÃO
SOBRE
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS.
DEMONSTRATIVO. EXIGÊNCIAS.
A empresa contratada, mesmo dispensada de escrituração contábil, deverá
elaborar demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo
seu representante legal, contendo a denominação social e o CNPJ da
contratante, ou a matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o
caso; o número e a data de emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços; o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido
relativo à nota fiscal, à fatura ou ao recibo de prestação de serviços; e a
totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil ou
por estabelecimento da contratante, conforme o caso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Voto Vencido
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte alega em preliminar matéria de nulidade da decisão e
posteriormente trata da matéria de busca da verdade material e a jurisprudência do CARF e trata
sobre os fundamentos dos pedidos de restituição, junta documentos e pede a conversão do
julgamento em diligência ou no mérito o reconhecimento do direito creditório.
06 – Avalio primeiro a questão da juntada de documentos que, caso seja
reconhecida, entendo por converter o julgamento em diligência e caso negativa o direito
creditório entendo que as demais matérias preliminares podem ser avaliadas no momento do
julgamento.
07 – Nesses casos de juntadas de documentos em recurso voluntário adoto uma
posição conservadora e bem legalista do Decreto 70.235/72, mas sempre avaliando o contexto do
tema em cada caso concreto e suas justificativas de cada contribuinte.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.110 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722128/2018-35

08 – Contudo, nos casos de PER/DCOMP e restituição, entendo por ser mais
flexível, óbvio que sempre avaliando a atitude do contribuinte desde a fiscalização no auxílio de
se encontrar a famigerada verdade material.
09 – O que vejo nos autos é que o contribuinte adotou uma postura e atitude no
sentido de se antecipar à manifestação da Fiscalização promovendo mandado de segurança para
que fosse analisado os créditos o quanto antes, houve a apresentação de documentos e
colaboração com a fiscalização para se chegar à análise de tais créditos com despacho decisório
de e-fls. 16/19.
10 – Apesar de indeferido restou demonstrado no despacho decisório pelo menos
a confirmação de valores recolhidos a título de retenção de 11%, e de acordo com a decisão da
D. DRJ tratando de alguns documentos, creio que algumas informações que faltaram poderiam
ser objeto de diligência da própria autoridade julgadora de 1a instância como da Fiscalização na
análise do PERD/COMP.
11 – A ideia do pedido de documentos da D. Fiscalização é no sentido e com a
finalidade de se resolver o assunto diante do princípio da eficiência da Administração Pública,
pois creio que o contribuinte juntaria eventuais documentos solicitados posto que é o principal
interessado em ver o seu crédito disponibilizado. Ninguém é obrigado a saber de plano, quais
documentos são necessários para se avaliar determinado crédito, mesmo que exista IN
informando sobre a documentação exigida é comum que conforme o caso haja a necessidade de
outros documentos, isso é muito comum, e conforme a avaliação de cada I. Auditor, dúvidas
sobre eventual procedência, pois para o contribuinte apenas a sua documentação pode ser
suficiente para convalidação do crédito, ao contrário da Fiscalização, por isso a importância da
solicitação de documentos ao maior interessado.
12 – Se houver documentos solicitados pela Fiscalização e não entregues ou sem
qualquer tipo de justificativa plausível, por parte do contribuinte, avaliando dessa maneira
entendo que fica mais fácil entender que não há interesse do contribuinte em ver seu pleito
avaliado e mais fácil entender pela sua improcedência, em decorrência da falta de interesse da
parte mais beneficiada em auxiliar na resolução do assunto.
13 – Por esse contexto, entendo que houve no caso concreto, por parte da
contribuinte atitude de resolução do assunto com auxílio à Fiscalização para avaliação do seu
direito creditório e portanto converto o julgamento em diligência para que a D. Fiscalização
avalie os documentos juntados ao processo (todos inclusive em recurso voluntário), inclusive as
justificativas trazidas em recurso voluntário, solicitando outros documentos, retificações, ou seja,
o necessário para avaliação do direito creditório, e ao contribuinte, a manutenção da atitude em
auxiliar na resolução do assunto.
14 – Pelo exposto converto o julgamento em diligência.
15 – Vencido na resolução acima, no mérito entendo procedente o pedido do
contribuinte, uma vez que vejo tratar de empresa do Simples Nacional.
16 – De acordo com as informações na decisão da DRJ o fato para mim se amolda
aos termos da Súmula 425 do E. STJ que diz: A retenção da contribuição para a seguridade
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.110 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722128/2018-35

social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples. (SÚMULA 425,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)
17 – Portanto, se não havia obrigação à retenção os valores ora em debate, devem
ser ressarcidos à autora.
Conclusão
18 - Ante o exposto, no mérito, dou provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos – Redator designado.
Peço vênia ao e.Relator para apresentar respeitosa divergência, em que pese o
bem fundamentado voto.
Foi proposto pelo i.relator a conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal lançadora: “...avalie os documentos juntados ao processo (todos inclusive em
recurso voluntário), inclusive as justificativas trazidas em recurso voluntário, solicitando outros
documentos, retificações, ou seja, o necessário para avaliação do direito creditório, e ao
contribuinte, a manutenção da atitude em auxiliar na resolução do assunto.”
Tanto no Despacho Decisório de indeferimento do pedido de restituição, quanto
no Acórdão proferido pela DRJ/Salvador, há expressa manifestação no sentido de que a
interessada cometeu erro ao apresentar o “Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP”, em desconformidade com as
prescrições normativas.
Foi demonstrado pela autoridade fiscal que procedeu à análise, que foi
apresentado PER/DCOMP relativo a pagamento indevido ou a maior de tributo, hipótese
totalmente distinta de supostos créditos decorrentes de retenções de contribuições
previdenciárias.
Desta forma, haja vista a natureza totalmente distinta do crédito requisitado,
restou impossibilitada a análise do crédito pleiteado, além da inobservância da legislação de
regência dos pedidos de restituição e reembolso. Tal situação encontra-se expressamente
declinada no Despacho Decisório relativo ao indeferimento do pedido de restituição, confira-se:
(...)
Analisando-se as GPS e as GFIP anteriormente citadas, verifica-se que o valor acima
pleiteado,
corresponde
às
contribuições
previdenciárias,
RETIDAS
POR
TOMADORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS e recolhidas por estes no código de
pagamento: 2631.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.110 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722128/2018-35

Ocorre que, estes pedido eletrônico Per/dcomp, se referem a PAGAMENTO
INDEVIDO ou a MAIOR, conforme página 2 dos referidos perdcomp e quadro acima
o qual deveria ter sido formulado como Retenção – Lei no 9.711/98, pois, apenas
mediante este procedimento é que é possível identificar os tomadores de serviços,
obter todos os dados das notas fiscais emitidas pelo contribuinte, assim como,
operacionalizar o pagamento do crédito pleiteado.
(...)
Desta forma, pode-se chegar a conclusão que a retenção recolhida não se constitui em
pagamento indevido e sim em antecipação compensável, relativa à parcela de 11%,
descontada pela empresa contratante do valor bruto dos serviços realizados que constem
de nota fiscal, fatura ou recibo.
Portanto, a retenção dos 11% não se trata de recolhimento indevido, mas de uma
antecipação de recolhimento das contribuições previdenciárias em nome da contratada,
tanto que esta poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos
segurados.
Por conseguinte, tendo em vista que a retenção dos 11% não se trata de pagamento
indevido e sim de uma antecipação compensável de recolhimento das contribuições
previdenciárias na forma estabelecida pela lei 9.711/98 e que nas competências
03/2013, 04/2013 e 08/2013, o contribuinte formulou pedido eletrônico – perdcomp
como Pagamento Indevido ou a Maior, mesmo se tratando de GPS de Retenção,
código de pagamento 2631, procedimento que impossibilita a identificação do tomador
de serviços, assim como, a obtenção dos valores de mão de obra empregada na
prestação dos serviços e demais dados das notas fiscais emitidas pelo contribuinte, os
quais são imprescindíveis para apuração do crédito alegado, assim como para
operacionalizar o pagamento do crédito pleiteado; por estas razões, portanto,
concluo pela improcedência do pedido e amparado no que dispõem os art. 89 e 11, §
único, a, da Lei 8.212/91 indefiro a restituição pleiteada, nas competências 03/2013,
04/2013 e 08/2013.
Também foi apontado pela autoridade julgadora de piso, que não foi apresentada a
documentação que se entendeu como necessária e indispensável para análise quanto à certeza e
liquidez dos créditos pleiteados pela recorrente. Nesse sentido, os seguintes excertos da decisão
recorrida:
(...)
Do Mérito.
No termos da legislação tributária que rege o procedimento de pedidos de restituição, o
valor a ser restituído, em cada competência, será o valor das contribuições
previdenciárias efetivamente recolhidas subtraído pelo valor das contribuições
previdenciárias devidas; reduzido, quando for o caso, pelos valores já compensados.
A Instrução Normativa RFB no 1717/2017, ao tratar da restituição de valores referentes
à retenção de contribuições previdenciárias na cessão de mão de obra e na empreitada,
assim dispõe em seu artigos 30 e 32, litteris:
(...)
Quanto ao reconhecimento do direito crédito deve-se observar ainda o que dispõe o art.
161 da Instrução Normativa RFB no 1717/2017:
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.110 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722128/2018-35

Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre
a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Extrai-se do texto transcrito que a empresa que não optar pela compensação dos valores
retidos, ou que possuir, após a compensação, saldo em seu favor, poderá requerer a
restituição, devendo ser efetuada por meio do programa PER/Dcomp, nos termos do art.
32 da Instrução Normativa RFB no 1.717/17.
Ainda que não houvesse exigência normativa expressa, cumpre ressaltar que a
informação prestada por meio de Perdcomp, além de operacionalizar o procedimento de
restituição impedindo que a contribuinte postule por mais de uma vez o mesmo crédito,
tem o condão de dar conhecimento à autoridade examinadora do direito creditório
sobre: i) o CNPJ do tomador de serviços; ii) o total das retenções na competência; iii) o
valor da compensação na própria competência; iv) a soma das compensações em
competências posteriores; e iv) o crédito apurado.
Por seu turno, alega a defesa que a ausência de tais informações deve-se a um mero erro
de preenchimento que pode ser sanado com os documentos que traz à colação com a
respectiva manifestação de inconformidade.
A convicção da autoridade julgadora advém, no processo administrativo fiscal, dos
elementos probatórios carreados pela Fazenda e pela Impugnante. Daí a necessidade de
se comprovarem os fatos deduzidos.
Em sede de processo administrativo fiscal prevalece o princípio da verdade material, de
forma que, constando nos autos as provas do direito creditório do contribuinte, deve a
autoridade julgadora buscar a verdade material dos fatos em contraste à verdade formal.
Assim, compulsando a documentação acostada, verificou-se que, conforme declarado
em GFIP, a empresa é tributada na sistemática do Simples Nacional, cuja natureza de
regime favorecido a dispensa de escrituração contábil, desde que mantenha
escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
A apresentação do livro Razão não é suficiente, isto porque a legislação exige a
apresentação dos dois livros em substituição ao Livro Caixa. Veja que o Razão é
considerado um livro auxiliar, vez que não contém os requisitos extrínsecos
indispensáveis aos livros contábeis obrigatórios, conforme determinação do Decreto Lei
no 486/69 e do Código Civil, respectivamente, in fine:
(...)
A falta de escrituração de Livro Diário, ou, na sua ausência, a escrituração do Livro
Caixa que não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária,
constitui, para fins de análise de pedido de restituição de saldo de retenção, óbice a
aceitação da base de cálculo (remuneração de segurados) declarada na GFIP (por
tomador de serviço) e na folha de pagamento.
(...)
Da análise das notas fiscais acostadas aos autos à luz das disposições contidas na
legislação citada acima, constata-se o valor da mão de obra, supostamente empregada,
em valores bem inferiores ao valor dos serviços, de forma que a relação entre a
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.110 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722128/2018-35

remuneração dos segurados empregados nos serviços executados e o valor dos serviços
está abaixo do limite mínimo de 40% estipulado na norma.
Frise-se que a falta de apresentação de escrituração contábil ou de Livro Caixa consta
evidenciada nos autos do processo no 10580.721587/2018-77 que trata da restituição de
sobra de retenção postulada por essa empresa, cuja manifestação de inconformidade está
sendo julgada nesta mesma sessão de julgamento.
É de se observar ainda que, ao deixar de preencher o PERDCOMP da forma exigida
pelo art. 32 Instrução Normativa RFB no 1717/2017, já transcrito, a empresa
impossibilita o conhecimento pela Fazenda Pública sobre os valores já compensados em
competências anteriores ou posteriores, o que representa um risco de restituição de
valores que já foram devolvidos por compensação.
Acrescente-se, que além de não trazer informações importantes exigidas no
PERDCOMP, a empresa também não trouxe aos autos a exigência contida no art. 134
da IN RFB no 971/2009, qual seja: apresentar demonstrativo mensal por contratante e
por contrato, assinado pelo seu representante legal, contendo a denominação social e o
CNPJ da contratante, ou a matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o caso;
o número e a data de emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços; o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido relativo à nota fiscal, à
fatura ou ao recibo de prestação de serviços; e a totalização dos valores e sua
consolidação por obra de construção civil ou por estabelecimento da contratante,
conforme o caso.
Ainda que se suscite a ausência de intimação fiscal nesse sentido, cabe à interessada
instruir o processo de restituição com os meios de prova necessários à sua concessão. O
pedido de restituição se trata de procedimento que se origina por iniciativa da
contribuinte, a qual deve, em síntese, comprovar recolhimentos superiores aos valores
devidos à Previdência Social, demonstrando a certeza e liquidez dos créditos que
pleiteia.
Portanto, não se trata de um mero erro de preenchimento como infere a defesa, vez que
restou demonstrada a importância das informações suprimidas e por não constar dos
autos elementos probatórios suficientes a afastar qualquer dúvida acerca da existência,
em concreto, do direito creditório invocado, razão pela qual o reconhecimento do direito
creditório por meio do presente julgado encontra-se inviabilizado.
Conforme se verifica nos recortes acima, o indeferimento do pedido de restituição
decorreu de errôneo preenchimento do PER/DCOMP, sendo que a incorreta natureza dos
créditos declarados pela interessada (pagamento indevido ou a maior) inviabilizou a análise da
real situação, assim como, acerca da liquidez e existência, em concreto, do direito creditório
invocado. Isso se encontra expressamente informado no Despacho Decisório, onde é esclarecido
que o procedimento adotado pela requerente impossibilitava a identificação do tomador de
serviços, assim como, a obtenção dos valores de mão de obra empregada na prestação dos
serviços e demais dados das notas fiscais emitidas pela contribuinte; que seriam imprescindíveis
para apuração do crédito alegado e para operacionalizar eventual pagamento.
Portanto, os documentos apresentados juntamente com o recurso, além de não
poderem ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade
julgadora de primeira instância, em nada contribuiriam para a situação ora sob análise, uma vez
que não adotados os corretos procedimentos, prescritos em normas, para a efetivação do pedido
de ressarcimento. Por outro lado, o conhecimento desses documentos ocasionaria indevida
supressão de instância administrativa, destarte, não se justifica a conversão do presente
julgamento em diligência.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.110 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722128/2018-35

Nesse mesmo sentido, no que se refere ao mérito, voto por negar provimento ao
recurso voluntário, uma vez que a interessada não adotou o procedimento correto, necessário e
indispensável para análise quanto à certeza e liquidez dos créditos pleiteados a título de
restituição, suficientes a afastar qualquer dúvida acerca da existência, em concreto, do direito
creditório invocado. Não se trata na hipótese, sequer de negativa de eventual direito creditório e
sim, de falta de apresentação temporânea de elementos suficientes que garantam a efetiva
existência do crédito.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento dos documentos apresentados
somente por ocasião do recurso voluntário, tendo se operado a preclusão, assim como, pela não
conversão do presente julgamento em diligência e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 1490
DF CARF MF
Original